Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. APOSENTADORIA. PENSÃO. PARIDADE.
1. Embora o Distrito Federal não seja o principal responsável pelas questões previdenciárias dos servidores distritais, é garantidor das obrigações do IPREV/DF e responde subsidiariamente pelo custeio de benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes na hipótese de insuficiência financeira do regime próprio de previdência, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
2. Quando a ação versar sobre as diferenças remuneratórias e não sobre o ato da aposentadoria, a prescrição é quinquenal e de trato sucessivo e somente são atingidas pela prescrição as prestações de cunho patrimonial vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. Aplicação do Enunciado de Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os servidores comissionados que provarem o exercício da jornada de 40 (quarenta) horas semanais, pelo menos, nos últimos 3 (três) anos antes da aposentadoria devem receber os seus proventos com base nessa jornada, pela paridade entre ativos e inativos, princípio da isonomia e com base nos artigos 2o da lei distrital n. 34/89, art. 41, §4o, da LODF e 9o da lei distrital n. 5.192/13.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal rejeitada.
5. Prejudicial de prescrição do fundo do direito afastada.
6. Remessa Necessária e Apelo conhecidos e não providos.